Tribunal: STF
Processo: RE 1376694
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO. HONÓRAROS SUCUMBENCIAIS.



    1 Verifica-se uma controvérsia entre os procuradores que não pode ser solvida no âmbito da Justiça Federal, posto não se encontrar entre as competências estabelecidas no art. 109, CF da CF. Destarte, a contenda deve ser dirimida pela justiça estadual.



    2 Faz-se necessária, contudo, a suspensão do levantamento da verba honorária pelos procuradores até que se decida a controvérsia instaurada na justiça estadual com o objetivo de assegurar-se um resultado útil à demanda (a ser ajuizada na Justiça estadual).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que a competência para dirimir questões atinentes à titularidade da verba honorária em casos de discordância entre os advogados que atuaram no processo é da Justiça Estadual, eis que a matéria não se inclui entre as competências estabelecidas no art. 109 da CF.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso, verifica-se que há inequívoca controvérsia sobre a divisão dos honorários advocatícios, sendo certo que tal matéria é de competência da Justiça Estadual.



    Esta situação, como se vê, caracteriza uma controvérsia entre os procuradores, a qual não pode ser solvida no âmbito da justiça federal, por que não se encontra entre as competências estabelecidas no art. 109 da CF. Portanto, a contenda deve ser dirimida pela justiça estadual, onde a parte que se diz lesada, sendo o caso, buscará o quê lhe é devido.



    Por outro lado, com o objetivo de assegurar-se um resultado útil à demanda (a ser ajuizada na justiça estadual), tenho por necessária a suspensão do levantamento da verba honorária pelos procuradores até que se decida a controvérsia instaurada na justiça estadual.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, §10-A, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente